Tribunal: TJDFT
Processo: 0735983-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EMPRESA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. INTERMEDIÁRIA. RESPONSABILIDADE. CADEIA DE FORNECEDORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se a Lei Consumerista quando verificada a presença da empresa fornecedora de serviços e do consumidor, destinatário final, conforme dispõem os artigos 2o e 3o, ambos da Lei n. 8.078/90. 1.2. Segundo os arts. 18 e 20 do CDC, a responsabilidade é imputada a toda a cadeia de fornecedores, razão pela qual possui legitimidade a empresa que atua na cadeia de fornecedores como intermediadora de compra e venda de automóveis.
2. Tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência econômica deve ser comprovada nos autos, porquanto a presunção de veracidade milita somente em favor de pessoa natural, segundo dispõe o art. 99, §3o, do CPC. Logo, a gratuidade conferida à pessoa jurídica não pode ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. 2.1. Juntando-se aos autos documentos que atestam a hipossuficiência, tais como sua pontuação no Serasa Score em que está com status de 'Inadimplente no mercado ou possui indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial', e extratos bancários que indicam ausência de saldo em conta corrente em diversos bancos, a pessoa jurídica atende aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.
3. Segundo os artigos 7o, parágrafo único, 14, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumido, de modo que este tem que demonstrar apenas a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos, sendo dispensável a comprovação de culpa. O Código de Defesa do Consumidor, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida, considerando todos os sujeitos da escala produtiva e de fornecimento. Conforme dispõe a teoria do risco da atividade, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
4. In casu, a revendedora colocou o produto à disposição do consumidor, devendo responder pelos prejuízos causados às partes. Ademais, a empresa não pode se abster de sua responsabilidade ao colocar no mercado de consumo produto defeituoso, porquanto deveria ter agido com diligência ao negociar e vender veículos aos consumidores.
5. Negou-se provimento ao apelo da ré.